Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu a anotação de segredo de justiça até a apreensão do veículo ou decisão ulterior, a fim de garantir a utilidade da medida liminar postulada. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal.

2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2.1. Ocorre que a resposta ao recurso foi apresentada após decorrido o prazo legal, conforme certidão emitida nos autos. 2.2. Desse modo, não se pode conhecer dos argumentos expostos em contrarrazões, por serem intempestivas.

3. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, que só pode sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. 3.1. Por sua vez, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (I) em que o exija o interesse público ou social; (II) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (III) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (IV) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

4. Observa-se que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei no 911/69 não faz parte de quaisquer das exceções legais que permitem o sigilo processual.

5. Por outro lado, nota-se que a decisão agravada teve como fundamento para a atribuição de sigilo ao processo a necessidade de garantir a utilidade da medida liminar.

6. Contudo, além de a justificativa invocada para o segredo de justiça não se enquadrar nas exceções legais, é certo que a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social. 6.1. Isso porque o sigilo processual visa assegurar a localização e apreensão do veículo dado em garantia, o que configura interesse individual do credor, que não pode, como regra, se sobrepor à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais.

7. Precedente: “3. O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora.” (7a Turma Cível, 07284665920218070000, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 8/11/2021).

8. Destaca-se, ademais, que a anotação de segredo de justiça foi determinada antes mesmo da citação da requerida, não havendo, ao menos por ora, quaisquer indícios de que a devedora esteja ocultando o veículo de forma deliberada ou usando de artifícios maliciosos para dificultar o trâmite processual, de modo que não se pode afirmar que seu acesso ao processo seja prejudicial à busca pelo bem que se pretende apreender.

9. Nesse quadrante, inexiste fundamento legal que autorize a manutenção do sigilo nos autos de origem.

10. Recurso provido.